Tribunal: TJBA
Processo: 0509283-70.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509283-70.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LIDIANE FERRAZ KHOURI

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONDENAÇÃO DA RÉ À PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA NAS MESMAS CONDIÇÕES E COM OS MESMOS ENCARGOS DO NEGÓCIO ORIGINÁRIO. SOLICITAÇÃO DO ADITAMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRAS, POR FATORES ADVERSOS, E DE EVENTUAIS OCORRÊNCIAS PREJUDICIAIS AO DESENVOLVIMENTO DAS EXPLORAÇÕES. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ESTIAGEM QUE PREJUDICOU INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE Nº 298 DA SÚMULA DO STJ. DIREITO DO DEVEDOR.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
0509283-70.2016.8.05.0274
,

em que é apelante o
BANCO BRADESCO SA

e apelado
LIDIANE FERRAZ KHOURI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça